Tribunal: STF
Processo: Rcl 51831
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-14
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por Kesilda Conceição de Santana dos Santos, sob alegação de demora na implantação do benefício de aposentadoria por idade que fora concedido em Recurso Ordinário na 2ª Composição Adjunta da 10ª Junta de Recursos da Previdência Social, em desobediência ao Tema 1.066, que “dispõe sobre o prazo para que o INSS possa analisar os benefícios”.



    2. O presente feito é manifestamente inviável. A reclamação proposta sob a alegação de afronta à tese firmada em julgamento de recurso extraordinário, submetido à sistemática da repercussão geral, pressupõe que o ato reclamado seja oriundo de órgão jurisdicional. Isso porque, nos termos do art. 988, § 5º, II, do CPC/2015, a inobservância da tese firmada em repercussão geral somente enseja o ajuizamento da reclamação quando esgotadas as instâncias ordinárias. O Supremo Tribunal Federal (STF) firmou entendimento no sentido de que a correta interpretação do dispositivo exige o percurso de todo o iter processual, ultimado na interposição e julgamento de agravo interno contra a decisão que nega seguimento a recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, I e § 2º, do CPC/2015. Ou seja, é imprescindível que a parte tenha interposto todos os recursos cabíveis, até a última via processual que lhe é aberta. Nesse sentido, cito a Rcl 24.686-ED-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki. 



    3. No caso em análise, tal requisito não fora cumprido, tendo em conta que a reclamante se volta diretamente contra ato administrativo; isto é, contra a omissão na implementação de um benefício pela autarquia previdenciária, e não contra decisão judicial que o teria reputado válido.



    4. De toda forma, anoto que, recentemente, o Plenário do STF homologou o acordo realizado nos autos do RE 1.171.152 (Rel. Min. Alexandre de Moraes) e julgou extinto o processo (art. 487, III, do Código de Processo Civil), com sua exclusão da sistemática da repercussão geral, cancelando o Tema 1.066, sem a fixação de tese para o caso. Deste modo, não procede a alegada violação à tese firmada em tema da repercussão geral.



    5. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, prejudicada a análise do pedido cautelar. Sem honorários.



    Publique-se.



           Brasília, 14 de fevereiro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator